Tribunal: TJES
Processo: 5003969-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA

APELADO: BRAMETAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. TENTATIVA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 99.656,08, relativo à cobrança de multa por descumprimento da Lei nº 10.209/01. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação dos pagamentos dos pedágios pela requerente, que apresentou documentação unilateral e insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante pode juntar novos documentos em sede recursal, com base no art. 435 do CPC, para comprovar os pagamentos dos pedágios e, se tal juntada é admitida, se altera o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de novos documentos em fase recursal só é admitida em situações excepcionais, o que não se verifica no caso. Os documentos apresentados pela apelante não configuram fato novo, sendo essenciais à comprovação do fato constitutivo de seu direito desde o ajuizamento da ação.

4. Mesmo que fosse admitida a juntada, os novos documentos não modificariam o resultado, pois a apelante não demonstrou a responsabilidade da requerida pelo descumprimento da Lei nº 10.209/01 de maneira suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

6. Tese de julgamento: "Não cabe juntada de novos documentos em sede recursal quando não configurados fatos novos ou impossibilidade justificada de produção de prova em momento anterior.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003969-77.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA PAAZ - RS77262
APELADO: BRAMETAL S/A

Advogados do(a) APELADO: GABRIEL PERETTI RAMOS - RS122703, FERNANDO POLIDORI RIOS - RS96846

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta por Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 99.656,08, movido contra Brametal S/A. A ação tem como objeto a cobrança de multa por descumprimento da Lei nº 10.209/01 (Lei do Vale-Pedágio), sob o argumento de que a requerida, na condição de embarcadora, não adiantou o vale-pedágio obrigatório ao transportador.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedente o pedido da requerente, sob o fundamento de que esta não comprovou a realização dos pagamentos dos pedágios que teria suportado durante o transporte. A decisão destacou que, por força do artigo 373, I, do CPC, cabia à requerente a prova do fato constitutivo de seu direito, o que não foi cumprido adequadamente, uma vez que a documentação apresentada era unilateral e insuficiente para demonstrar os valores devidos a título de pedágio. A sentença também indeferiu o pedido de produção de provas suplementares, uma vez que a parte autora não especificou adequadamente as provas a serem produzidas, o que levou à preclusão.

A apelante sustenta em suas razões recursais a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, invocando o artigo 435 do CPC, argumentando que tais documentos são essenciais para a comprovação dos fatos discutidos na ação, como o trajeto dos caminhões e os pedágios suportados. Alega que obteve acesso recentemente a tais documentos e que sua juntada deve ser admitida, por não ter agido de má-fé e por respeitar o contraditório. Defende, ainda, que não há exigência legal de que os comprovantes de passagem pelos pedágios sejam juntados ao processo, mas que, de boa-fé, busca colaborar com a instrução do feito. Reitera, ainda, que o artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.209/01 é categórico quanto à responsabilidade do embarcador em expedir o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio.

Em suas contrarrazões, Brametal S/A requer o desprovimento da apelação, sustentando que a apelante deixou precluir a possibilidade de produção de novas provas, uma vez que não as especificou no momento oportuno, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. Alega ausência de legitimidade ativa da empresa Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda., além requerer a revogação da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Pois bem.

Inicialmente, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela apelada, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a apelante tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

De igual forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa. O artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.209/2001 não faz qualquer distinção entre os transportes de carga no que diz respeito ao recebimento do vale-pedágio. Além disso, mesmo que tenha havido subcontratação, isso não configura irregularidade, uma vez que subcontratar serviços é uma medida válida para cumprir o objeto principal do contrato.

A apelante busca amparar-se no artigo 435 do Código de Processo Civil, que permite, em situações excepcionais, a juntada de novos documentos para provar fatos ocorridos após a propositura da ação ou para contrapô-los a provas produzidas nos autos.

Contudo, não é essa a situação verificada no caso em tela. Os documentos apresentados pela apelante consistem em registros de passagens por praças de pedágio e simulações de trajetos percorridos, evidências que não representam fatos novos supervenientes, mas sim elementos essenciais à comprovação do fato constitutivo do direito alegado. A apelante, como transportadora, tinha pleno conhecimento de tais provas desde o ajuizamento da demanda e, portanto, deveria tê-las apresentado no início do processo.

A instrução probatória foi conduzida em consonância com os ditames processuais, e a apelante teve oportunidade de especificar e produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações. O juízo de primeiro grau, inclusive, indeferiu o pedido de produção de provas suplementares pela apelante em decisão já preclusa, o que corrobora a inadequação da tentativa de introdução de novos documentos nesta fase processual.

A juntada de documentos em fase recursal só é admitida em casos excepcionais, nos quais o documento não poderia, por motivos justificáveis, ter sido apresentado em momento anterior. Tal circunstância não se verifica no presente caso. Conforme destacou a própria sentença,
"todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.".

Ademais, o argumento da apelante de que obteve os documentos recentemente não encontra respaldo. A alegação de que houve dificuldade em acessar registros de passagens não se sustenta, dado que tais comprovantes são inerentes ao próprio serviço de transporte prestado, sendo de responsabilidade da transportadora a sua guarda e disponibilização quando necessário.

Além do óbice processual, há de se destacar que a apelante, ainda que apresentasse os documentos no momento adequado, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. A Lei nº 10.209/01 exige que o transportador comprove o não fornecimento do vale-pedágio pela embarcadora, o que não foi feito de maneira suficiente pela apelante, que se limitou a apresentar documentos unilaterais e incompletos, como os DACTE e CT-e, sem os comprovantes de pagamento dos pedágios.

Dessa forma, a tentativa de trazer novos documentos à fase recursal, além de processualmente inadequada, não seria suficiente para modificar o mérito da demanda, já que o conjunto probatório permanece insuficiente para sustentar a pretensão de cobrança da multa da “dobra do frete”.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários para 12% (doze por cento), nos mesmos parâmetros adotados na sentença, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.